Tribunal: TJMT
Processo: 1040339-92.2023.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040339-92.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EVANDRO JOSE METELO FILHO - CPF: 026.577.431-45 (APELANTE), GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI - CPF: 033.793.500-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. TEMA 1132/STJ. DIVERGÊNCIA FORMAL NA NUMERAÇÃO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. TAXAS MENSAL E ANUAL INDICADAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CARACTERIZADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. MULTA DO ART. 3º, §6º, DO DL 911/69. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse do veículo alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira e autorizando sua venda extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a notificação extrajudicial para constituição em mora, ainda que não comprovado o recebimento e havendo divergência formal na numeração do contrato; (
ii
) saber se a capitalização diária de juros é válida sem a indicação expressa da taxa diária; (
iii
) saber se há abusividade contratual apta a descaracterizar a mora; e (
iv
) saber se é cabível a conversão em perdas e danos ou a aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora exige apenas o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento, conforme tese firmada no Tema 1132 do STJ.

4. A divergência formal na numeração do contrato não invalida a notificação quando presentes elementos suficientes para identificação inequívoca do negócio jurídico.

5. A capitalização diária de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a indicação das taxas mensal e anual, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

6. Inexistindo abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, não há falar em descaracterização da mora.

7. A multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69 somente é aplicável em caso de improcedência da ação, hipótese não configurada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Para a constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a comprovação do recebimento e eventuais divergências formais que não impeçam a identificação do negócio jurídico.

2. É válida a capitalização diária de juros quando expressamente pactuada, com indicação das taxas mensal e anual, inexistindo abusividade apta a afastar a mora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 98, §1º, e 487, I; CDC,
arts
. 52, II, e 54-B, II; Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º e 3º, §§ 1º, 2º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1132/STJ; Súmulas 380, 539 e 541/STJ; REsp 1.061.530/RS (Temas 27 e 28/STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EVANDRO JOSE METELO FILHO
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara
Especializada em Direito Bancário da C
omarca de
Várzea Grande/MT,
nos autos da
Ação
de Busca e Apreensão (nº.1040339-92.2023.8.11.0002) ajuizada por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
.
,

que
JULGO
U
PROCEDENTE
o pedido inicial, para CONSOLIDAR A PROPRIEDADE e a posse plena e exclusiva do bem apreendido nas mãos do autor, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., e autorizar a sua venda extrajudicial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil CONDENO
U
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, atento às disposições do art. 85 do CPC, arbitro
u
em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual concedida nesta sentença.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

1) Nulidade da notificação extrajudicial por: (a) não ter sido enviada ao endereço do contrato, conforme comprovado pela certidão do oficial de justiça que encontrou o veículo no endereço contratual; (b) divergência entre o número do contrato mencionado na notificação (511903932) e o número do contrato efetivamente firmado (89917978);

2) Ausência de indicação da taxa diária de juros no contrato, o que tornaria abusiva a capitalização diária pactuada;

3) Descaracterização da mora em razão das abusividades contratuais;

4) Caso não seja possível a restituição do veículo, requer a conversão em perdas e danos, com aplicação da multa de 50% prevista no art. 3º, §6º do Decreto-Lei 911/69.

Contrarrazões apresentadas pelo banco apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso
, id.319693401
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O processo versa sobre
A
ção de
B
usca e
A
preensão
ajuizada por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
em face de
E
VANDRO JOSE METELO FILHO
, em razão
de veículo alienado fiduciariamente (Fiat Strada Trek CE Flex, ano 2008/2009, cor preta, placa EGR5364, Renavam 00987994166, chassi 9BD27808M97107237), objeto de contrato de financiamento firmado entre as partes em 25/08/2021, no valor de R$ 21.442,27
(vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos)
, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 719,07
(setecentos e dezenove reais e sete centavos)
.

Segundo a inicial, o requerido deixou de adimplir as parcelas a partir daquela com vencimento em 26/03/2023, o que ensejou o vencimento antecipado do contrato. Após notificação extrajudicial, foi ajuizada a ação de busca e apreensão, com liminar deferida e cumprida, sendo o bem depositado em mãos do autor.

Em contestação, o requerido alegou: (i) ausência de notificação válida para constituição em mora; (
ii
) abusividade da taxa de juros remuneratórios; (
iii
) ausência de pactuação expressa da capitalização diária de juros; (
iv
) cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos moratórios; e (v) venda casada de seguro proteção financeira.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem apreendido nas mãos do autor, autorizando sua venda extrajudicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da sentença para o fim de que seja julgada i
mproced
ente
a ação, considerando ausente a mora em virtude do encargo abusivo, com a restituição do veículo ao
a
pelante ou a conversão em perdas e danos (Decreto-Lei 911, Art. 3, § 7º) e multa (Decreto

Lei 911, Art. 3, § 6º).

Pois bem.

Inicialmente, mantenho o benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelante na sentença, estendendo-o para a fase recursal, nos termos do art. 98, §1º do CPC.

A controvérsia central do recurso reside na validade da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante.

O apelante alega que a notificação não foi enviada ao endereço contratual, pois o AR retornou com a informação "não existe o número", embora o oficial de justiça tenha encontrado o veículo no mesmo endereço. Além disso, aponta divergência entre o número do contrato mencionado na notificação e o número do contrato efetivamente firmado.

Tais alegações não merecem acolhimento.

Quanto ao envio da notificação ao endereço contratual, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1132, fixou a seguinte tese:
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por
alienação
fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

No caso em análise, a notificação foi enviada ao endereço constante no contrato (R. Nove, 29, Quadra 20, Parque Paiaguás, Várzea Grande/MT, CEP 78138-000), conforme se verifica do AR juntado aos autos
(ID 319692940)
.

O fato de o AR ter retornado com a informação "não existe o número" não invalida a notificação, pois o que importa é a comprovação do envio ao endereço contratual, não sendo necessária a efetiva entrega ou recebimento pelo destinatário.

Ademais, a alegação de que o oficial de justiça encontrou o veículo no endereço contratual não é suficiente para invalidar a notificação, pois o que se exige é apenas o envio ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante se o destinatário efetivamente reside ou não naquele local.

Quanto à divergência na numeração do contrato, verifica-se que o contrato possui duas numerações:
uma referente
à proposta assinada na concessionária (
89917978
) e outra referente à operação de crédito no sistema do banco (
511903932
). Essa duplicidade de numeração é comum em contratos de financiamento de veículos, onde a concessionária intermedia a contratação entre o cliente e o banco.

Ambas as numerações se referem ao mesmo negócio jurídico, envolvendo o mesmo veículo, as mesmas partes e as mesmas condições contratuais. O apelante, pessoa plenamente capaz, tinha plenas condições de identificar que a notificação se referia ao contrato por ele firmado, não havendo prejuízo à sua defesa.

A jurisprudência tem entendido que a divergência na numeração do contrato não invalida a notificação quando existem outros elementos que permitam ao devedor identificar a relação contratual, como ocorre no presente caso:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL - RECEBIMENTO POR TERCEIRO - VALIDADE (TEMA 1132/STJ) -
INCONSISTÊNCIAS FORMAIS ENTRE NOTIFICAÇÃO E CONTRATO - IRRELEVÂNCIA
- ASSINATURA DIGITAL - VALIDADE NOS TERMOS DA MP 2.200-2/2001 E LEI 14.063/2020 - BOA-FÉ OBJETIVA - INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - DECISÃO MANTIDA.

- A comprovação da mora, em contratos garantidos por alienação fiduciária, exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pelo próprio devedor (Tema Repetitivo 1132/STJ).

- Pequenas divergências formais quanto ao número do contrato, à data de vencimento ou à data de emissão da notificação não têm o condão de afastar a mora quando é inequívoco o inadimplemento contratual.

- A assinatura eletrônica aposta em contrato bancário é válida, seja porque a MP 2.200-2/2001 admite meios diversos de autenticação eletrônica aceitos pelas partes, seja porque a Lei 14.063/2020 reconhece diferentes níveis de assinatura eletrônica, bastando elementos que assegurem autoria e integridade.

- Não se admite que o contratante, após usufruir do bem financiado, alegue nulidade do contrato apenas no momento do inadimplemento,
sob pena de violação à boa-fé objetiva.
(TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.24.520604
-0/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita
Carneiro ,
21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 17/09/2025, publicação da súmula em 19/09/2025)

Portanto, a notificação extrajudicial enviada ao apelante é válida e eficaz para constituí-lo em mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

O apelante alega que a capitalização diária de juros seria abusiva por não constar expressamente no contrato a taxa diária aplicada.

Tal alegação não merece prosperar.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000 é permitida, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado na Súmula 539 do STJ:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

No caso em análise, a capitalização diária está expressamente prevista na cláusula 3 do contrato:
"O Cliente pagará por esta CCB ao Credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos, na Praça de São Paulo - SP, em moeda corrente, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao valor total financiado, acrescido de juros remuneratórios capitalizados diariamente, observadas as condições desta CCB."

A cláusula 8 também prevê expressamente a capitalização diária:
"Se ocorrer atraso no pagamento ou vencimento antecipado, o Cliente pagará juros remuneratórios à taxa indicada nas condições da Cédula de Crédito Bancário, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, todos capitalizados diariamente desde o vencimento da parcela até a data do efetivo pagamento."

Ademais, o contrato indica expressamente as taxas de juros mensal (2,13%) e anual (28,47%), o que, segundo a Súmula 541 do STJ, é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada:
"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Não há, na legislação brasileira ou em normativos dos órgãos reguladores, obrigatoriedade de que as instituições financeiras indiquem expressamente a taxa diária de juros nos contratos. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 52, II, impõe apenas a obrigatoriedade de informar ao consumidor o montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros.

Da mesma forma, o art. 54-B, II, do CDC exige apenas a informação da "
taxa efetiva mensal de juros, bem como a taxa dos juros de mora e o total de encargos de qualquer natureza previstos para o atraso no pagamento
", não havendo menção à taxa diária.

Portanto, não há ilegalidade ou abusividade na capitalização diária de juros pactuada no contrato, uma vez que expressamente prevista e com indicação das taxas mensal e anual, em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis.

Quanto aos juros remuneratórios, o magistrado de primeiro grau constatou que a taxa contratada (28,47% ao ano) está próxima da taxa média de mercado apurada pelo BACEN para operações da mesma espécie no mesmo período (23,90% ao ano), não havendo abusividade a ser reconhecida.

De fato, conforme orientação do STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 27), a abusividade da taxa de juros remuneratórios só se configura quando há discrepância substancial em relação à taxa média de mercado, o que não ocorre no presente caso.

Não havendo abusividade nos encargos contratuais do período de normalidade (juros remuneratórios e capitalização), não há que se falar em descaracterização
da mora, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 28):
"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora."

Ademais, conforme a Súmula 380 do STJ,
"a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor."

No caso em análise, o apelante deixou de pagar as parcelas do financiamento a partir de março/2023, estando em mora há mais de 7 meses quando do ajuizamento da ação. Não há, portanto, qualquer elemento que descaracterize sua mora.

O apelante requer, subsidiariamente, a conversão da ação em perdas e danos, com aplicação da multa de 50% prevista no art. 3º, §6º do Decreto-Lei 911/69, caso não seja possível a restituição do veículo.

Tal pedido não merece acolhimento.

A multa prevista no art. 3º, §6º do Decreto-Lei 911/69 só é aplicável na hipótese de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tenha sido alienado:

"Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado."

No caso em análise, a ação foi julgada procedente, não havendo que se falar em aplicação da referida multa.

Quanto à conversão em perdas e danos, tal pedido também não procede, uma vez que a ação de busca e apreensão seguiu seu curso regular, com a consolidação da propriedade e posse do bem nas mãos do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, §1º do Decreto-Lei 911/69.

Após a venda do bem, caberá ao credor fiduciário aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes, entregando ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei 911/69.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026